Tribunal: STF
Processo: RE 219022
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Funcionário público.
Reajuste no percentual de 84,32, relativo ao IPC, no período de 15
de fevereiro a 15 de março de 1990. Lei nº 7.830, de 18.09.1989. A
alteração do critério de reajuste, antes de 1º de abril de 1990, já
era legitimamente eficaz a partir do mesmo mês, nada importando que
o índice da lei anterior já se tivesse aferido, pois ainda não era
aplicável. Precedente do Plenário do STF, no Mandado de Segurança nº
21.216-1/DF. Não cabe falar em ofensa a direito adquirido ou a
situação jurídica definitivamente constituída. Recurso
extraordinário conhecido e provido, para julgar a ação improcedente.